Tribunal: STF
Processo: Rcl 35563
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 24 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004.



    2. In casu,



    (a) O reclamante sustenta que o ato reclamado violou o enunciado 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.



    (b) Solicitadas informações, a Autoridade Reclamada esclareceu que “os elementos trazidos aos autos comprovam a apuração do crédito e sua constituição, conforme preconizado na Súmula Vinculante n° 24 do STF”;



    (c) Ouvida, a Procuradoria-Geral da República destacou que “a inicial acusatória de fls. 45/73 arrola cerca de 30 autos de infração para alicerçar a pretensão punitiva, individualizando em cada item a data de constituição definitiva dos créditos tributários e da respectiva inscrição em dívida ativa”.



    (d) Consectariamente, diante da a existência de notícia, nos autos de origem, do lançamento definitivo do tributo, cuja sonegação é imputada ao Reclamante, resta clara a manifesta improcedência da Reclamação.



    (e) Demais disso, conclusão diversa da relatada pela Autoridade Reclamada, cujas informações são revestidas de presunção de veracidade, demandaria o indevido incursionamento na moldura fático-probatória delineada nos autos, inviável em sede de Reclamação. Precedentes.



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.